Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-26.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020174-26.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA DE OLIVIEIRA - CPF: 052.640.131-10 (RECORRENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1020174-26.2020.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

LUCAS PEREIRA DE OLIVIEIRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PAGAMENTO REALIZADO EM LOTÉRICA – CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DIVERGE DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA – ERRO DE DIGITAÇÃO –DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de fatura de energia elétrica devidamente paga em lotérica, que errou ao digitar código e deixou o Reclamante com boleto em aberto causando-lhe prejuízos com a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral,
de onde, por ser órgão arrecadador com a autorização da empresa, diante da solidariedade esta também responde pelos erros do seu órgão arrecadador, podendo, eventualmente aviar ação regressiva contra este.

Assim, restando comprovado nestes autos à culpa da lotérica no erro de digitação e nova cobrança, o dano moral resta configurado.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, ao argumento de que a Reclamante não comprovou os fatos alegados.

A Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando realizou o pagamento de sua fatura, cujo adimplemento se deu mediante dinheiro junto às lotéricas e que a Recorrida inscreveu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente.

Requereu a reforma da sentença e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

De igual forma, afasto a preliminar inerente à dialética processual, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo à análise dos autos.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a Reclamante comprovou que no dia 09/07/2019, foi efetuado o pagamento da fatura com vencimento em 01/03/2019 em casa lotérica.

Desta forma, ao analisar o comprovante de pagamento, entendo que houve erro de digitação da lotérica ao efetuar o pagamento do boleto. Veja:

Assim, entendo que a sentença monocrática, não foi acertada ao julgar improcedente a ação.

Tendo restado comprovada nos autos, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Houve falha na prestação do serviço em razão da manutenção indevida e esta falha, nos termos do artigo 14, do CDC, enseja a responsabilização objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Registro ainda que
a condição de órgão arrecadador que faz a digitação errada do código de barras, diante da solidariedade imposta pelo CDC, sendo órgão cadastrado e autorizado pela empresa ENERGISA a receber suas contas, cabendo a esta, em caso de prejuízos causados pelos seus prestadores de serviços, eventualmente aviar ação regressiva contra os mesmos, não se jogando para o consumidor as responsabilidades dai advindas.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

levando-se em conta o valor da negativação indevida de R$ 155,67, bem como, a existência de apontamentos posteriores, tal como consulta realizada por este relator.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nos autos, no montante de R$ 155,67 (cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), bem como,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir as restrições dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021